Tribunal: TJSP
Processo: 2199054-15.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA –

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
Ação para a qual há pressupostos processuais específicos prescritos pelo artigo 966 do Código de Processo Civil, os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento imediato do cabimento já na petição inicial.

VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA – Interpretação divergente quanto à aplicação de determinada norma que não autoriza a propositura da ação.

Ação Rescisória extinta.